Tribunal: TJDFT
Processo: 0705200-28.2017.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0705200-28.2017.8.07.0018 CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ALESSANDRA ARAUJO MARINHO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E S P A C H O ALESSANDRA ARAUJO MARINHO interpõe AGRAVO INTERNO em face da decisão de fls. 1/2 ID 14985771. Neste contexto, dê-se vista ao Agravado, nos termos do § 2o do artigo 1021 da Lei Processual Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 12 de maio de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator